Tribunal: TJDFT
Processo: 0739377-96.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0739377-96.2022.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRANCISCO DA COSTA COELHO, MARIA FLOR DE MAIO COELHO AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por FRANCISCO DA COSTA COELHO e MARIA FLOR DE MAIO COELHO contra a seguinte decisão proferida na LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA requerida em face do BANCO DO BRASIL S/A: “Vistos, etc. Trata-se de liquidação de sentença proposta por ANTONIO ALVARENGA ROSA, LUCIA LANE AMARAL GODINHO, FRANCISCO DA COSTA COELHO e MARIA FLOR DE MAIO COELHO em face de BANCO DO BRASIL. Pretende a parte Autora liquidar o valor referente aos créditos decorrentes da diferença de correção à maior aplicada em março de 1990 às cédulas de crédito rural. A decisão de ID no 66624586 recebeu a inicial e determinou a citação da Requerida. Regularmente citada, a Requerida apresentou contestação (ID no 68502407), em que sustenta: a) a não incidência do Código de Defesa do Consumidor; c) o chamamento ao processo da UNIÃO e BACEN; d) a competência da Justiça Federal; e) a incompetência territorial; f) a ausência de documentos indispensáveis ao ajuizamento da ação; g) a inexistência do dever de exibição dos documentos requeridos pelos Autores; h) o termo inicial dos juros moratórios devem incidir a partir da data de citação na ação coletiva; i) que deverá haver o abatimento do valor de devido ao Autor do programa PROAGRO. Em réplica (ID no 70401256), a parte Autora refutou os argumentos da Requerida, ratificou os pedidos da inicial e requereu a produção de prova pericial. A parte Requerida, na petição de ID no 70957390, informou que não tem mais provas a produzir. A decisão de ID no 71861968 determinou a suspensão do curso do processo até o julgamento do RE 1.101.937. A parte Autora opôs os Embargos de Declaração de ID no 88166760 e alega que, diante do exaurimento do efeito suspensivo concedido no EResp 1.319.232, o feito deve prosseguir. Intimada a se manifestar, a parte Requerida apenas juntou os slip XER referente as operações 87/00449-6, 87/000105-5, 87/00247-7 e 87/00246-9, conforme documentos de ID’s no 89290503 a 89290511. Decisão ao ID no 94571277 homologou a desistência expressamente formulada pela Parte Autora em relação a liquidação das cédulas de crédito rurais no 87/00449-6, no 87/00105-5 e 87/00247-7. Demais disso, julgou extinto o processo em relação aos liquidantes ANTONIO ALVARENGA ROSA e LUCIA LANE AMARAL GODINHO, nos termos do art. 485, VIII do CPC. O feito prosseguiu em relação a Francisco da Costa Coelho e Maria Flor de Maio Coelho, para a liquidação da cédula de crédito rural no 87/00246-9. Na mesma decisão, este Juízo declarou-se incompetente para conhecer do feito e declinou da competência para julgar para uma das varas cíveis federais do Distrito Federal. No julgamento do agravo de instrumento no 0721296-36.2021.8.07.0000, o Tribunal reconheceu a impossibilidade do chamamento da União e do Banco Central ao processo, mantendo-se, por conseguinte, a competência deste Juízo para processamento do feito. Decisão ao ID no 110907212 deferiu a produção de prova pericial contábil. O perito juntou o laudo pericial ao ID 135628307. Instadas sobre o laudo, a parte Ré se manifestou ao ID no 137693575, discordando do mesmo. A parte Autora, por sua vez, não se manifestou, conforme certidão de ID no 138358805. Laudo complementar ao ID no 140015446. Intimadas a se manifestar, a parte Autora (ID no 140643761) requereu fosse homologado o laudo pericial, declarando o débito do Banco Requerido, referente ao Francisco da Costa Coelho em R$ 13.051,81, atualizado até 30 de junho de 2022. Reiterou ainda, fossem arbitrados os honorários para a fase de liquidação de sentença. A parte Ré (ID no 140770775), por seu turno, reiterou as divergências apontadas pelo parecer técnico elaborado pelo Assistente Técnico do Banco do Brasil. É o relatório. Decido. No laudo pericial complementar de ID no 140015446, o perito concluiu que: "..a análise do parecer técnico juntado no id 137693576 (fls. 813/823), observa-se que não foi apresentado nenhum ponto de divergência em relação ao laudo pericial, não sendo apontada nenhuma obscuridade, omissão ou contradição dos cálculos periciais. Ao contrário, há concordância com o resultado do trabalho pericial. Em consequência, não há nenhum ajuste a ser realizado no laudo". Destarte, por não ter o Banco Requerido apresentado em seu parecer técnico nenhum ponto de divergência em relação ao laudo pericial, e tendo a parte Autora concordado com o mesmo, a homologação do laudo pericial de ID 135628307 e do laudo complementar de ID no 140015446 é medida que se impõe. Ante o exposto, HOMOLOGO os cálculos apresentados pelo perito judicial ao ID no 135628307, reconhecendo como devido à parte Autora, até 30/06/2022, o montante de R$ 13.051,81. Noutro norte, em liquidação de sentença, apenas se admite a fixação de honorários sucumbenciais em caso de intensa litigiosidade entre as partes, o que não se observa do caso. Dessa forma, não haverá, nesta fase, a fixação das verbas honorárias. Por conseguinte, DECRETO A EXTINÇÃO DA FASE DE LIQUIDAÇÃO. À Secretaria: expeça-se, de imediato, alvará de levantamento dos 50% restantes dos honorários periciais em favor do Perito. Preclusa a presente decisão, ficam os Autores intimados a apresentarem a planilha atualizada do débito, nos parâmetros acima fixados, no prazo de 15 dias, de forma a possibilitar o início ao procedimento de cumprimento de sentença.” Os Agravantes sustentam que, devido à litigiosidade verificada, é cabível a condenação do Agravado ao pagamento de honorários advocatícios, nos termos do Tema Repetitivo 973/STJ e da Súmula 345/STJ. Requerem a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a reforma da decisão agravada para condenar o Agravado ao pagamento de honorários de sucumbência. É o relatório. Decido. A litigiosidade verificada na liquidação de sentença em princípio autoriza a imputação de honorários advocatícios. A propósito, decidiu este Tribunal de Justiça: “APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL PROVISÓRIA DE SENTENÇA COLETIVA. RECURSO CABÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FUNGIBILIDADE. INOVAÇÃO RECURSAL. DIALETICIDADE. CONHECIMENTO PARCIAL. ABATIMENTOS DECORRENTES DA LEI 8.088/90 CONSIDERADOS NOS CÁLCULOS. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. INPC. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CABIMENTO. LITIGIOSIDADE. 1. Se a decisão que encerra liquidação provisória de sentença se fundamenta no art. 487, II, do CPC/15 e é identificada como sentença, admite-se a fungibilidade recursal para receber a apelação interposta como agravo de instrumento. 2. A matéria alegada pela primeira vez em apelação constituiu inovação recursal, cuja análise é vedada, sob pena de supressão de instância, além de evidente ofensa ao princípio da dialeticidade. 3. Na execução do crédito proveniente da ACP no. 94.0008514-1 deve ser aplicado o INPC como índice de correção monetária. 4. Evidenciado que nos cálculos realizados por Perito foram observados os abatimentos previstos na Lei no. 8.088/90, a impugnação genérica quanto à forma de cálculo não impede a homologação dos cálculos. 5. São devidos honorários de sucumbência na liquidação de sentença quando esta assume caráter nitidamente litigioso. 6. Conheceu-se em parte do apelo, e, na parte conhecida, negou-se provimento. (APC 0706049-12.2021.8.07.0001, 4a T., rel. Des. Sérgio Rocha, PJe 8/9/2022)” Conclui-se, assim, pela probabilidade do direito do Recorrente. No entanto, não se divisa risco de dano hábil a respaldar a concessão de liminar, pressuposto sem o qual não se legitima a antecipação da tutela recursal nem a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, tendo em vista que a decisão agravada condicionou o prosseguimento do feito à preclusão. Não se verifica, assim, pelo menos nesta quadra processual, periculum in mora hábil a justificar a concessão de efeito suspensivo ou a antecipação da tutela recursal. Isto posto, indefiro a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 22 de novembro de 2022. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator